Tribunal: TJSP
Processo: 1083832-80.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Extravio de mercadoria. Ação regressiva de seguradora contra a transportadora aérea. 1. Legitimidade passiva da transportadora aérea e dos agentes de cargas mantida. 2. Decadência. Prazo de 10 dias. Artigo 754, do Código Civil. Inaplicabilidade. Direito de reclamar pelas avarias das mercadorias que pertence ao segurado. 3. Aplicabilidade ao caso do entendimento

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Extravio de mercadoria. Ação regressiva de seguradora contra a transportadora aérea. 1. Legitimidade passiva da transportadora aérea e dos agentes de cargas mantida. 2. Decadência. Prazo de 10 dias. Artigo 754, do Código Civil. Inaplicabilidade. Direito de reclamar pelas avarias das mercadorias que pertence ao segurado. 3. Aplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.o 210 do STF. Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias. Precedente específico do Colendo Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083832-80.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado/apelante AMERICAN AIRLINES
INC. e Apelado DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
Voto no 45.993
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante/Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Dhl Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda
Apelado/Apelante: American Airlines Inc.
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Coube de Carvalho
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Extravio de mercadoria. Ação regressiva de
seguradora contra a transportadora aérea. 1. Legitimidade passiva da
transportadora aérea e dos agentes de cargas mantida. 2. Decadência. Prazo de 10
dias. Artigo 754, do Código Civil. Inaplicabilidade. Direito de reclamar pelas
avarias das mercadorias que pertence ao segurado. 3. Aplicabilidade ao caso do
entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.o 210 do STF. Limitação da
indenização prevista na Convenção de Montreal que deve ser aplicada também
para os casos de transporte aéreo de mercadorias. Precedente específico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos a esta
Corte para novo julgamento. Recursos não providos.
Trata-se de ação regressiva movida por seguradora contra transportadora
aérea por avarias em carga da segurada, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 594/597, de relatório adotado, que condenou as rés DHL Global e
American Airlines, solidariamente, a pagar à autora a quantia equivalente a 119 DES
(cento e dezenove direitos especiais de saque), convertida em reais por ocasião do
pagamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante a
sucumbência recíproca, as partes deverão repartir igualmente as custas e despesas
processuais, e arcar com os honorários de seus próprios advogados.
Apelaram a autora e a corré American Airlines.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
A autora (fls. 601/627) sustentando a inaplicabilidade do artigo 22 da
Convenção de Varsóvia ao caso em exame, uma vez que a referida Convenção se aplica
a casos de acidentes aéreos ou outros fatos inerentes aos riscos do transporte de pessoas,
o que não é o caso dos autos, que deve ser regulado pelo direito comum. Alega que não
há que se falar em limitação dos danos, pois, na verdade, o segurador tem direito ao que
efetivamente pagou contra o causador do dano, até o limite previsto no contrato de
seguro. Assevera a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento
da Convenção de Montreal, do Código Brasileiro da Aeronáutica e do Código Civil,
motivo pelo qual a indenização deve ser prestada integralmente. Diz que a indenização,
no caso, rege-se pelo princípio da integralidade, sendo de rigor o pagamento do valor
apurado enquanto prejuízo efetivo. Argumenta, por fim, a aplicação da responsabilidade
objetiva, referente à falha de execução do contrato de transporte, ante necessidade de
garantia do resultado inerente ao contrato assumido. Recurso preparado (fls. 629/630).
A corré American Airlines (fls. 631/645) sustentando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva, haja vista que todo o manuseio da carga, incluindo
acondicionamento em embalagem ou unidade de cargas, ficou a cargo da corré DHL e
não da apelante, que recebeu a carga já acondicionada da primeira para transporte ao
destino final. Alega ainda, a ocorrência de decadência. No mérito propriamente dito,
argumenta ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da apelante, pois não tem
nenhuma responsabilidade sobre as avarias na carga transportada; que entregou a carga
de maneira incólume, e, se houve algum dano após a entrega, este não pode ser a ele
imputada; que recebeu as mercadorias já acondicionadas para o transporte. Argumenta
que não há nenhuma reclamação ou vistoria feita no momento do desembaraço da carga,
quando na verdade, competia ao agente de cargas que contratou o transporte reclamar e
pedir que uma vistoria oficial fosse realizada imediatamente. Portanto, a improcedência
do pedido em relação à apelante é de rigor. Recurso preparado (fls. 649/650).
Recursos respondidos (fls. 659/710; 711/726; 729/738 e 754/761), cada
qual defendendo suas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
Após o julgamento do caso por esta Colenda Câmara em 09 de agosto de
2018, dando provimento ao recurso da seguradora autora para afastar a indenização
tarifada da Convenção de Montreal, negando provimento ao recurso da corré American
Airlines (fls. 785/794), houve interposição de recursos extraordinários pela DHL Global
(fls. 797/807); American Airlines (fls. 926/946), bem como de recursos especiais pela
DHL Global (fls. 825/850); American Airlines (fls. 952/982).
Os recursos especiais foram providos e reformado o aresto desta Corte
quando ao ponto da não aplicação da Convenção de Montreal em seu espectro restritivo
da indenização, determinando o retorno dos autos a esta instância para novo
pronunciamento (fls. 1352/1356).
É o relatório.
De início, conforme já decidido anteriormente, rejeita-se a preliminar de
ilegitimidade passiva.
Como se depreende dos autos, a importadora (segurada) contratou os
serviços das corrés, a DHL, para adoção de todas as providências cabíveis para receber
os produtos adquiridos em perfeitas condições, restando também contratada a
companhia aérea American Airlines para o transporte, resultando formada cadeia de
transporte.
A Transportadora possui legitimidade para figurar no polo passivo da
ação regressiva independentemente de ter firmado o contrato de transporte apenas com
agentes de cargas, uma vez que estes também são partes passivas legítimas, pois
resultando caracterizada relação jurídica cumulativa, todos os integrantes e participantes
respondem perante a empresa proprietária da carga despachada, na exegese do CC,
artigos 750 e 756, e em decorrência perante a seguradora que se sub-rogou nos direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
daquela, sua segurada (CC, art. 786, e STF, Súmula 188).
Também segue rejeitada a tese da decadência do direito postulado pela
autora.
O prazo decadencial de 10 (dez) dias previsto no parágrafo único do
artigo 754 do Código Civil não se aplica à seguradora.
Isto porque, o direito de reclamar pelas avarias das mercadorias é do
segurado e não da seguradora, cujo interesse é obter do responsável pelo evento danoso
o ressarcimento da indenização paga àquele.
Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA O
AGENTE DE CARGAS E TRANSPORTADORA. TRANSPORTE DE
MERCADORIA. PRAZO DECADENCIAL (ART. 754, Código Civil).
INAPLICABILIDADE. A empresa DELL COMPUTADOERS DO BRASIL
LTDA. adquiriu mercadorias do exterior, contratando as transportadoras DHL
GLOBAL FORWARDING, empresa estrangeira representada no território
nacional por DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL), que, por sua vez,
contratou os serviços de transporte aéreo com a empresa AMERICAN
AIRLINES INC. Para a seguradora não se pode cogitar do prazo decadencial de
10 dias (art. 754, parágrafo único, CC), pois o direito à reclamação sobre a
mercadoria transportada é da segurada, e não da seguradora (que não tem
interesse algum em reclamar das avarias das mercadorias) (...) Sentença de
procedência
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS”
(Apelação
no
1126962-23.2015.8.26.0100,
Rel.
Des.
SÉRGIO
SHIMURA,
j.
26/04/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. RESSARCIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
INDENIZAÇÃO PAGA A SEGURADA CONTRA O CAUSADOR DO
DANO. SUB-ROGAÇÃO EM TODOS OS DIREITOS DA SEGURADA.
DECADÊNCIA. Sentença que reconheceu a decadência do direito, diante da
falta de protesto específico no prazo de 10 dias. NÃO OCORRÊNCIA. O
parágrafo único do artigo 754 do Código Civil é claro ao determinar que é o
destinatário final da mercadoria quem deve denunciar o dano em dez dias a
contar da entrega para assegurar seu direito de ação contra o transportadora, e
não a seguradora. Decadência afastada. Sentença anulada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (Ap. no 0028727-54.2008.8.26.0562
Santos, Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 28/06/2012).
No mérito, a r. sentença aplicou bem o Direito e merece prevalecer.
Quanto à responsabilização em si das corrés, solidariamente, vale lembrar
que a obrigação do transportador é de resultado, donde tem ele de trasladar as coisas sob
sua custódia, incólumes, até o seu destino. O Código Civil/2002 é expresso sobre isso:
“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas
necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
De tal sorte, se assim não faz, o transportador age com inegável culpa,
que pode ser tributada grave, pois inadmissível que uma empresa de aviação não tenha
mecanismos de controle e fiscalização suficientes para afastar fatos tão corriqueiros,
como a abertura de caixas, avarias, extravios pontuais de mercadorias. E a corré
transportadora, é importante dizer, não conseguiu apresentar provas hábeis que
pudessem afastar essa culpa, e nem, muito menos, de que as avarias na mercadoria se
tenham dado por caso fortuito ou força maior.
Daí é perfeita a lição de ARNALDO RIZZARDO: “Havendo danos
patrimoniais independentemente de acidente, ou verificando-se a destruição, perda ou avaria
em outros momentos, a responsabilidade é regida pelo direito comum, pois a causa não reside
na natureza peculiar do transporte aéreo. Pelo contrário, situa-se na falta de diligência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
cuidados necessários impostos a todos os meios de transporte” (Responsabilidade Civil. Rio
de Janeiro: Forense, 2005, p. 487).
Em se tratando de ato ilícito, a responsabilidade que emerge é a de
indenizar perdas e danos, no caso o valor das mercadorias avariadas, pois assim decorre
do que vem disposto nos artigos 389 (“Não cumprida a obrigação, responde o devedor
por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”) e 186 (“Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”) do Código Civil.
Por outro lado, a seguradora, ao pagar o valor do seguro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, à luz do art.
786 do Código Civil: “paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Nesse rumo, a Súmula 188 do C. STF: “O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro”.
Na hipótese em apreço, há provas do efetivo pagamento feito pela autora
a sua segurada (fls. 137 e 232), fato que lhe garante o direito de se voltar contra o
responsável pelo sinistro, e todos os que participaram da cadeia de consumo ou do
evento danoso respondem solidariamente pela reparação.
Portanto, as alegações da apelante AMERICAN AIRLINES para se
eximir da responsabilidade não prosperam.
A segurada DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. adquiriu
mercadorias do exterior, contratando as transportadoras DHL GLOBAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
FORWARDING, empresa estrangeira representada no território nacional por DHL
GLOBAL FORWARDING (BRAZIL), que, por sua vez, contratou os serviços de
transporte aéreo com a empresa AMERICAN AIRLINES INC.
Restou comprovado nos autos que, quando do desembarque no aeroporto
de Curitiba/PR, foi constado que houve diversas avarias nos produtos transportados (fls.
132/135; 173/183 e 216/230). A transportadora apenas refutou “verbalmente” a validade
dos documentos da Infraero, onde constou que quando da chegada do avião
transportador no aeroporto de destino para a nacionalização das mercadorias, constatou-
se no extrato Tecanet da Receita Federal as ressalvas “A Diferença de peso; C
Amassado; F Rasgado; G Refitado; H Furado; I Aberto” (fls. 13). A mesma
observação, embora em menor grau de avarias, no extrato de fls. 17 (letras C, F e H).
Nesse aspecto, cumpre salientar que todos os que participaram da cadeia
produtiva de consumo ou do evento danoso respondem solidariamente pela reparação.
Fixadas as responsabilidades, resta dizer sobre a aplicação ou não da
Convenção de Montreal como fator de limitação indenizatória.
Embora já tenha perfilhado o entendimento defendido pela seguradora
autora, no sentido da aplicabilidade da Convenção de Montreal somente para os casos
de transporte aéreo de passageiros, diante da orientação atual, emanada de precedentes
dos colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, curvo-me ao
entendimento de que dita Convenção igualmente deve ser aplicada nos casos de
transporte aéreo de mercadorias. Em especial ao julgamento dos recursos especiais do
presente feito, conforme V. Acórdão de fls. 1352/1356.
Com efeito, nos moldes do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 636331/RJ, sob o rito da repercussão
geral (Tema 210), aludido regramento internacional prevalece sobre as normas internas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
constantes do CDC.
Ainda que o RE 636.331 e ARE 766618 tivessem, respectivamente,
tratado sobre extravio de bagagem e prazo prescricional, é certo que a tese fixada é mais
abrangente e não faz qualquer ressalva. E, de fato, foi fixado que as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor.
E, se ao interpretar a Constituição da República, o STF decidiu que a
Convenção, por força do art. 178, prevalece sobre Código de Defesa do Consumidor
(que encontra previsão constitucional - arts. 5o, XXXII e 170, V), é certo que deve haver
idêntica aplicação a relações civis/empresariais, ainda que a Convenção contrarie o
princípio da reparação integral (que também extrai-se da Constituição e aplica-se a
relações consumeristas). Tudo ao ponto de se afirmar que o art. 732 do CC seria
incompatível com a Constituição da República, sob a ótica do quanto decidido pelo STF
para a presente questão jurídica.
Em tais condições, não há como afastar a aplicação da Convenção de
Montreal também ao transporte de carga.
O citado v. acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça não deixa
nenhuma dúvida a respeito da incidência da Convenção de Montreal ao transporte
internacional de carga.
“RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
CARGA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO
EXTRAVIO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. REGRA DE
SOBREDIREITO CONSTITUCIONAL. DESTRUIÇÃO, PERDA OU
AVARIA DO BEM TRANSPORTADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
ESPECIAL DE VALOR. PESO DECLARADO NO CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE AÉREO. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA REPARAÇÃO
DO DANO. CULPA GRAVE OU DOLO PELO MERO EXTRAVIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Consumidor, para fins de tutela pelo CDC, é aquele que exaure a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do
mercado de consumo. Com efeito, na linha da iterativa jurisprudência do
STJ, entre a sociedade empresária que contratou o transporte e a
transportadora da mercadoria, há liame meramente mercantil.
2. Por um lado, o art. 1o, alínea 1, da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção
de Montreal) elucida que esse diploma se aplica a todo transporte
internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves,
mediante remuneração. Por outro lado, o Plenário do STF, em precedente
julgado sob o rito da repercussão geral, RE 636.331, perfilhou o
entendimento de que há uma regra de sobredireito constitucional a impor a
prevalência do Diploma transnacional, pois, nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal estabelece que, no
transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de
destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos
Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao
transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de
valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago quantia suplementar,
se for cabível. Com efeito, o Diploma transnacional não impõe uma forçosa
tarifação, mas faculta ao expedidor da mercadoria que se submeta a ela, caso
não opte por fazer declaração especial - o que envolve, em regra, pagamento
de quantia suplementar.
4. As limitações e tarifações de indenização estabelecidas pela
Convenção Internacional estão ancoradas em justificativas relevantes,
como: a) indispensabilidade de contratação de seguro, que seria
inviabilizada pela inexistência de teto; b) compensação entre, de um lado, a
limitação e, do outro, o agravamento do regime de responsabilização
(inversão do ônus da prova de culpa ou mesmo imputação objetiva); c)
unificação do direito, quanto aos valores indenizatórios pagos.
5. O art. 248 do Código Brasileiro de Aeronáutica tem disposição
harmoniosa com o art. 22, alínea 5, da Convenção de Montreal, que
estabelece que a limitação indenizatória não se aplicará se for provado
que o dano é resultado de uma ação ou omissão do transportador ou de
seus prepostos, com intenção de causar dano, ou de forma temerária e sabendo
que provavelmente causaria dano, sempre que, no caso de uma ação ou
omissão de preposto, se prove também que este atuava no exercício de suas
funções.
6. O extravio da carga é, em todas as hipóteses, o próprio fato gerador
da obrigação de indenizar do transportador, não se podendo reconhecer que,
sem demonstração de dolo ou culpa grave do transportador ou de seus
prepostos, possa ser afastada a aplicação da fórmula convencional, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
11
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
cálculo do montante indenizatório.
7. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1341364 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J.
19/04/2018, DJe 05/06/2018)
Assim, praticamente pacificada essa questão, parece injustificável andar
por outra via, uma vez que o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o e 927, § 1o)
dispôs muito claramente sobre que os Juízes e Tribunais devem observar os precedentes
jurisprudenciais. Afinal, a prestação jurisdicional precisa ser ponto de referência para a
sociedade.
Além do mais, importa lembrar que à Corte Superior cabe a última
palavra nas causas infraconstitucionais, não sendo dado aos Tribunais Estaduais
desconsiderar a seu gosto os precedentes do STJ.
A propósito, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI:
“O art. 105, III, da CF é claro no sentido de que compete ao Superior
Tribunal de Justiça rever as decisões que contrariarem tratado ou lei federal ou
lhes negarem vigência, julgarem válido ato de governo local contestado em
face de lei federal e, ainda, derem a lei federal interpretação divergente da que
lhe haja atribuído outro tribunal. A suposição de que os juízes e tribunais
podem decidir sem considerar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
não se coaduna com tal norma constitucional. Se a esta Corte cabe uniformizar
a interpretação da lei federal e, se for o caso, cassar a interpretação destoante,
as suas decisões certamente devem se impor sobre os tribunais inferiores. Isso
quer dizer que, hoje, as decisões dos tribunais regionais e estaduais, que não
consideram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça violam, no mínimo,
o dever judicial de fundamentação.”
(Precedentes Obrigatórios. 3a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 96)
Desse modo, embora os juízes possam e devam ter ampla liberdade na
formação de suas convicções, não podem, nem devem, se esquecer de que são agentes
do Estado e que, como tais, estão sujeitos a todo um sistema. Não são, pois, livres para
fazer o que querem, mas o que deve e precisa ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
12
Apelação Cível n.o 1083832-80.2015.8.26.0100 - São Paulo -L- Voto no 45993
Afinal, conforme bem adverte RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO:
“A expansão errática da jurisprudência acaba por ensejar injustiças de toda sorte e ainda
desorienta a coletividade, em detrimento da respeitabilidade imanente aos atos estatais e
da credibilidade dos agentes encarregados de fazê-los valer” (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas. A Luta Contra a Dispersão Jurisprudencial Excessiva. São
Paulo: RT, 2016, p. 64).
Portanto, no caso em julgamento, como não constou declaração especial
de valor da carga no conhecimento de transporte aéreo, a indenização pela carga
avariada deve mesmo ficar limitada a 17 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilo
de mercadoria avariada.
Enfim, a r. sentença proferida não merecia alteração, nem mesmo quanto
à tarifação da indenização imposta à seguradora autora, a qual deve prevalecer.
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
ambos os recursos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator